Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-96.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704879-96.2017.8.07.0016 RECORRENTE: SADI PERES MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Sadi Peres Martins contra acórdão de ID 17240162 que, em observância à tese fixada no Tema n. 864 do STF, procedeu ao reexame do julgado e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal (art. 1.040, II, do CPC). Haja vista o pedido de gratuidade de justiça e ausência de documentos aptos a demonstrar que o recorrente faz jus a referido benefício, esta Presidência o intimou a recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 21823364). Diante de tal intimação, o recorrente apresentou a petição de ID 22024818 requerendo a desistência do recurso extraordinário interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF